Tribunal: TJMT
Processo: 1019051-94.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019051-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.265.939/0001-27 (EMBARGANTE), W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (EMBARGADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"
( REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019051-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 8ª Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença requerido por
W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP
, determinou a sua intimação para cumprimento da obrigação por entender que se trata de crédito com natureza extraconcursal.

Aduz, em síntese, que versam os autos
“
sobre pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo de n.º 0007723-08.2016.8.11.0041, que reconheceu a legitimidade da cobrança do valor de R$ 11.083,00 (onze mil e oitenta e três reais), referentes a locação dos veículos e avarias detectadas na devolução dos veículos, no ano de 2012. Dessa forma, a parte exequente (Agravada) requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 34.658,28 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos). A ora executada (Agravante) atua no mercado, na qualidade de prestadora dos serviços de telecomunicações em todo Brasil. Todavia, se encontra em regime de Recuperação Judicial desde 02 de setembro de 2016, obedecendo o procedimento previsto, com a devida publicação de edital e habilitação de seus respectivos credores. Em decorrência do presente cumprimento, a executada, ora Agravante, informou a acerca da existência da Recuperação Judicial e da concursalidade do crédito exequendo, porquanto oriundo de relação jurídica concebida anteriormente ao pedido de recuperação da empresa, tendo em vista a data da distribuição em 02/09/2016, e devidamente processado em 04/10/2016 (processo n.º 1003745-84.2016.8.26.0462 perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de Sâo Paulo). Requereu, por conseguinte, a extinção do presente cumprimento de sentença e a habilitação do crédito exequendo nos autos da citada Recuperação Judicial, para seu regular processamento, enquanto a exequente (Agravada), pugnou pelo regular prosseguimento do feito. Assim, sobreveio decisão nos autos (Id. 124218964) reconhecendo a concursalidade do crédito principal, determinando a expedição de certidão de habilitação do crédito principal, porém, de forma equivocada, entendeu pelo prosseguimento da execução, com relação aos honorários. Todavia, a decisão proferida nos autos é manifestamente equivocada, na medida em que, os honorários de sucumbência, assim como o crédito principal, possuem natureza concursal. Isso porque, o fato gerador do crédito deriva do ajuizamento da ação, que ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial. (fevereiro de 2016).”

Requer, ao final,
“
no mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a extinção do cumprimento de sentença, em virtude da concursalidade do crédito relativo aos honorários de sucumbência, e a novação da obrigação. 5) Alternativamente, requer que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença e a realização de quaisquer atos expropriatórios em desfavor da Líder, que não tenham sido submetidos a prévia autorização do juízo da Recuperação.”

A liminar foi indeferida.

Embargos de declaração rejeitados e agravo regimental cível desprovido. Novos embargos de declaração rejeitados.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
de fato, a fixação dos honorários não ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação, a origem deste crédito é necessariamente de natureza extraconcursal, não se sujeitando à recuperação judicial ou seus efeitos, nos termos das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido
.” (STJ – Resp: 1841960 SP 2018/0285577-2,
Relator
: Ministra NANCY ANDRIGUI, Data de
Julgamento
: 12/02/2020, SE – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJE 13/04/2020).

Da mesma forma, o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“A Constituição da República de 1988, por meio do seu artigo 170, estabelece proteção à ordem econômica e financeira a partir dos princípios gerais da atividade econômica, sobretudo, a livre concorrência, a livre iniciativa e a função social da propriedade, sempre embasado na valorização do trabalho humano e na existência digna, conforme a justiça social.

A Lei nº 11.101/05, nesse sentido, foi promulgada para tratar sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial estipulando, pois, que a primeira tem por objetivo a superação da crise econômico-financeira do devedor para a promoção da continuidade da empresa seguindo sua função social e beneficiando os interesses da coletividade, com a manutenção da fonte produtora e o estímulo à atividade econômica (art. 47).

No caso em testilha tem-se que a irresignação da agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou a expedição de certidão de habilitação de crédito para o débito executado e prosseguiu com a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados; sob a alegação de que estes se submetem aos efeitos da recuperação judicial uma vez que decorrem de fato gerador anterior ao pedido recuperacional.

Com efeito, é cediço que o texto do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falência é cristalino ao dispor que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo nº 1.051 que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, o que foi observado pelo juízo de piso em relação ao crédito executado.

Nada obstante, ao contrário do que sustenta o agravante em suas razões recursais o fato gerador dos honorários sucumbenciais não se confunde com aquele atribuído à própria relação jurídica estabelecida entre as partes da qual originou o crédito em si, como se fossem de uma só natureza.

À luz do princípio da causalidade os honorários sucumbenciais são arbitrados contra quem deu causa ao ajuizamento da ação, sendo no caso a ausência de pagamento de um título, não se confundindo, pois, com o momento da sua constituição, isto é, com a data da sentença na medida em que é neste momento em que configura a sucumbência por excelência.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse diapasão, possui jurisprudência específica que corrobora não serem submetidos ao processo de soerguimento econômico os honorários de sucumbência que foram constituídos após o pedido do processamento da recuperação judicial.

Extrai-se do excerto do voto do Relator para o Acórdão Min. Luis Felipe Salomão na ocasião do julgamento do Resp nº 1841960/SP a seguinte distinção:

[...] Ressalte-se que não prospera a argumentação da recorrente de que se o crédito resultante da ação principal submete-se à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Ao contrário, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados. Isso porque os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono [...]

Corolário disso, portanto, é reconhecer que, ao passo em que o crédito buscado tem por fato gerador a relação jurídica anterior ao pedido de recuperação judicial, os honorários sucumbenciais passam a ter como fato gerador a sentença que os fixou que, in casu, é posterior ao pedido de soerguimento e, com isso, passam a ter natureza extraconcursal fazendo jus, nesse contexto, ao prosseguimento da presente execução, não merecendo reforma a decisão objurgada.

(...)

Outrossim, pese embora conste nos autos pedido para suspensão do cumprimento dos honorários sucumbenciais na hipótese de ser reconhecida a sua natureza extraconcursal, considerando o controle sobre os atos expropriatórios pelo juízo universal da recuperação judicial, não se pode inferir da decisão objurgada a adoção de medidas nesse sentido ou mesmo que ele tenha enfrentado tal matéria, sendo determinado tão somente o pagamento, de modo que encontra-se prejudicada a análise deste ponto sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024